Tribunal: TJDFT
Processo: 0052729-75.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052729-75.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: EMMY CHIO MING NETTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Exequente para se manifestar sobre a informação de pagamento apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 69510489) e o prosseguimento do processo. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator